Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. QUALIFICADORA. ESCALADA. DELITO MATERIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME NO LOCAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. É necessária a realização de exame pericial em delitos não transeuntes, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente quando a infração não deixar vestígio ou se o corpo de delito houver desaparecido, não sendo possível afastar tal exigência diante da mera ineficiência do Estado.
2. Não realizada a perícia que seria plenamente possível, impõe-se a manutenção do afastamento da qualificadora, diante da ausência de prova da materialidade delitiva.
3. Recurso conhecido e não provido.